Tribunal: TJPA
Processo: 0009072-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009072-63.2013.8.14.0301

APELANTE: RAFAELLA CAPELA LEAO, BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., RAFAELLA CAPELA LEAO

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINTS DE TELAS DO SISTEMA COMPUTADORIZADO DA RÉ - PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - INEXISTÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO.

1. É ônus da instituição bancária comprovar a relação jurídica que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC.

2. Sendo negada pela autora a existência do débito objeto da restrição cadastral, transfere-se ao réu o ônus de comprovar a sua regularidade, finalidade para a qual não se presta a juntada de cópias das telas do sistema da instituição bancária, uma vez que se tratam de documentos unilaterais.

3. A anotação restritiva de crédito indevida é suficiente para configurar o abalo moral in re ipsa.

4. Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. Quantum arbitrado no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) que correspondente aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça.

5. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO N° 0009072-63.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BANCO ITAUCARD S.A

APELANTE/APELADO: RAFAELLA CAPELA LEÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO interpostos, respectivamente, por BANCO ITAUCARD S.A. e RAFAELLA CAPELA LEÃO, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID n. 5063766), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido Liminar, ajuizada pela segunda apelante em desfavor do banco apelante.

Na origem, a autora alegou que, no dia 08 de setembro de 2009, viajou para Portugal a fim de realizar um curso de mestrado, e que em 2011 teve conhecimento de que possuía uma dívida no Banco Itaú, no valor de R$ 10.685, 62 (dez mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), sendo que alegou não possuir cartão do Banco Requerido, nem, ao menos, conta corrente.

Narrou que passou a ser importunada, mesmo estando em outro país, haja vista que foi comunicada acerca dos várias cartas que chegavam em sua residência, relativas às Propostas de Liquidação de Dívida à Vista, Propostas de Renegociação de Dívida e Edições Extras de Renegociação. E mais, que o requerido alegou que a requerente realizou um refinanciamento da dívida na data de 08/09/2009, no valor de R$ 4.706,00 (quatro mil e setecentos e seis reais), sendo que neste dia a mesma estava viajando para Portugal.

Informou que seu nome se encontra inscrito no cadastro do SERASA, por conta desta dívida que não reconhece.

Diante desses fatos, requereu a inexistência de débito e indenização por danos morais.

Ao receber o feito, o Magistrado a quo deferiu à autora o benefício da justiça gratuita, bem como concedeu a inversão do ônus da prova e a tutela antecipada.

Citado, o banco demandado apresentou contestação alegando que a autora é titular do cartão de crédito de n° 5204.01**.****.2120, com adesão em 14/09/2004, junto ao requerido, sendo única responsável pelos débitos decorrentes do mesmo. Ressaltou que, em análise ao levantamento de contas, houve utilização do produto durante o período de 09/04 a 10/05 e a autora realizou diversos pagamentos de faturas. Ademais, o endereço da autora confere com o informado na inicial. Salientou, ainda, que a partir da data de 27/12/2005 o cartão foi cancelado por falta de pagamento, de modo que a inscrição no cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito do banco.

Defendeu a ausência de dano moral, e o não cabimento da inversão do ônus da prova.

A autora apresentou sua réplica, aduzindo que os documentos juntados pelo réu são unilaterais e não comprovam que a requerente contratou os serviços creditícios oferecidos pelo banco, eis que não juntaram qualquer contrato de crédito ou de abertura de conta assinado pela requerente, tampouco qualquer comprovação de que a mesma recebeu um cartão de crédito em sua residência, consumando-se a preclusão quanto a apresentação desses documentos.

Após, os autos foram conclusos para julgamento, e proferida a sentença de Id. Num. 5063766, sustentando em sua fundamentação que, na espécie, cabível se revela a indenização por dano moral, uma vez que a parte requerente acostou aos autos as notificações do requerido acerca da suposta inadimplência contratual e, inclusive, juntou a notificação do SPC acerca de sua inclusão no cadastro de inadimplentes, onde não existe demais inscrições pré existentes, afastando a incidência da Sumula 385 do STJ. Ponderou, ainda, o Magistrado Togado que, em contrapartida, o requerido não trouxe aos autos qualquer outra prova ou argumento relevante que infirmasse a documentação probatória trazida pela parte requerente, nem tampouco juntou o contrato firmado entre as partes, razão pela qual julgou procedente o pleito de danos morais em favor do requerente.

Desse modo, considerou que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revelava um valor adequado para à condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, e que esta monta não fere os princípios da razoabilidade/proporcionalidade, e por entender que tal quantia atende à compensação pelo sofrimento causado

Nesse contexto, julgou procedente o pedido autoral, encontrando-se o dispositivo da sentença assim disposto:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2° do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa e fixo, ainda, o montante correspondente à reparação por danos morais no valor equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação (art.405 CC).

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se o registro de distribuição e arquive-se.”

Inconformado, o banco requerido apresentou Recurso de Apelação de Id. Num. 5063766, asseverando que o cartão de crédito questionado nos autos foi expressamente contratado pela parte autora em 14/09/2004, sendo que houve utilização do produto durante o período de 09/04 a 10/05 e a apelada realizou vários pagamentos de faturas.

Destacou que houve cancelamento do cartão, em 27/12/2005, por falta de pagamento, e verificado que o cartão possuía o saldo devedor, o débito questionado foi renegociado pela parte autora em 10/08/2009, que seriam quitadas 2 parcelas.

Ressaltou que para comprovação dos fatos apresentou telas extraídas de seu sistema, quais sejam, tela de desbloqueio de cartão, tela de recebimento de AR, tela de solicitação do cartão, tela de renegociação. Pois, o reconhecimento do documento físico, deixou de ser previamente exigido em determinadas situações. Salienta que, consoante inteligência do art. 225 do novo C.C, e dos arts. 422 e 441 do NCPC, os legisladores se atentaram para os avanços tecnológicos.

Salientou que os contratos bancários não exigem forma escrita, de modo que a contratação pode ser feita por telefone, caixa eletrônico ou outro meio informal que não deixa registro em papel.

De outra banda, afirmou que as circunstâncias do caso em tela demonstram a existência de mero dissabor, devendo assim ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, pois além de não restar demonstrado, mostra-se excessivo, merecendo, outrossim, minoração.

Por sua vez, a autora apresentou RECURSO ADESIVO (Id. Num.5063769), postulando, em suma, a anulação do negócio jurídico e a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões da autora ao recurso do banco réu, no ID n. 5063770, refutando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção da sentença em sua totalidade.

O réu não apresentou contrarrazões ao Recurso Adesivo da autora, consoante a certidão de Id. Num. 5063771.

Em certidão de Id. Num.5063772, foi certificado que o Recurso de Apelação do réu é tempestivo, enquanto o Recurso Adesivo apresentado pela autora é intempestivo.

Encaminhados os autos a esta Corte, coube-me a relatoria por redistribuição.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço do Recurso de Apelação do banco réu, posto que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil. Porém, não conheço do Recurso Adesivo da autora, em face de sua intempestividade, consoante certificado nos autos ( ID. Num.5063772)

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A., contra a sentença que condenou o apelante ao pagamento de dano moral à autora, no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), em face de inscrição indevida do seu nome, nos cadastros de inadimplentes, decorrente de obrigação contratual não comprovada pelo banco réu.

O apelante defende que agiu no exercício regular de direito, razão pela qual a inscrição do débito inadimplido nos órgãos de proteção ao crédito se revela regular, devendo ser excluída a condenação por danos morais ou, pelo menos, reduzido seu quantum indenizatório.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que questão posta no apelo passa necessariamente pela existência ou não do débito cobrado pelo banco da parte autora, que segundo alegou, seria decorrente de uma renegociação de dívida advinda de um cartão que teria sido cancelado.

Cumpre registrar que, aplica-se no caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial as normas relativas ao ônus da prova, de modo que correta a inversão do ônus da prova deferida pelo Magistrado de primeiro grau, competindo à instituição bancária comprovar a relação jurídica que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC. Nesse sentido:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000988-69.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado (s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: JAMESSON LUIZ PEREIRA SOUSA Advogado (s):FELISBERTO SOARES AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. DÉBITO QUE O CONSUMIDOR NÃO RECONHECE EXISTIR. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A RETIRADA DO NOME DO AUTOR DE CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. CONFIGURADA HIPÓTESE DO ART. 6º, VIII DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ACERTO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cinge-se a insurgência do Recorrente à determinação de inversão do ônus da prova, bem como à análise da possibilidade de exclusão da negativação do nome do agravado dos cadastros de proteção ao crédito. 2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ensina que "a inversão do ônus da prova é uma faculdade conferida ao magistrado, não um dever, e fica a critério da autoridade judicial conceder tal inversão quando for verossímil a alegação do consumidor ou do hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor"
(REsp 1085630/RN - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - DJe 18/03/2009). 3.
A inversão foi determinada em razão da evidente dificuldade da parte Autora, ora Agravada, em produzir prova da inexistência de dívida ou relação jurídica com o Banco.
4.
Em face da própria configuração da atividade final do banco, a propensão para oferecer provas, nesse caso, recai sobre a instituição financeira, em face da hipossuficiência do Autor/Agravado no quesito de produção de provas.
5. In casu, a mera discussão da dívida não autorizaria a exclusão do nome do Autor dos cadastros restritivos ao crédito, por ser tal ato exercício regular do direito do credor. Todavia, em face o Autor/Agravado negar peremptoriamente a relação jurídica com a instituição financeira que possa ter ensejado a negativação de seu nome, afirmando desconhecer a dívida, e em função de tratar-se de prova diabólica, cabe à ré, ora agravante, demonstrar a efetiva relação jurídica com o Autor/Agravado para que seja válida a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8000988-69.2020.8.05.0000, de Salvador, em que são partes como Agravante BANCO BRADESCARD S/A, e, como Agravado JAMESSON LUIZ PEREIRA SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento ante as razões a seguir expostas. Sala de Sessões, em de de 2020. Presidente Des. Roberto Maynard Frank Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - AI: 80009886920208050000, Relator: ROBERTO MAYNARD FRANK, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2020)

Do que consta do caderno processual, nota-se que o apelante não colacionou documento idôneo que demonstrasse a contratação do negócio jurídico (renegociação de débito) pela autora/apelada, o que legitimaria a negativação dos valores inadimplidos, excluindo qualquer responsabilidade de sua parte, nos mesmos termos do art. 373, inciso III, CPC.

Ressalto que os únicos documentos que o apelante colacionou no processo, com o escopo de comprovar a relação jurídico-material havida entre si e a apelada, foram meras reproduções (prints) de tela, provenientes do seu próprio sistema interno, confeccionadas por ele mesmo, referindo-se ao negócio jurídico que alega ter realizado com a apelada.

Contudo, os prints de tela de computador não servem como prova dos fatos alegados pela apelante, visto que são unilaterais, foram produzidos fora dos autos e não trazem nenhuma assinatura da autora.

Ademais, diante da unilateralidade de formação do conjunto probatório, não há como entender comprovada a relação contratual supostamente entabulada entre as partes, sendo imprescindível a existência e exibição do contrato firmado entre as partes, trazendo assinatura da autora.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, consolidada no sentido de que os prints de tela de sistema interno de informática não se prestam, por si só, a comprovar a efetiva realização de negócio jurídico ou mesmo contratação de serviços. Confiram-se os seguintes julgados:

“EMENTA: APELAÇÃO - REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INEXISTÊNCIA - PRINT TELA - DOCUMENTOS UNILATERAIS. -
O réu não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia a teor do contido no inciso II do art. 373 do CPC, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento comprovando a existência da dívida que ensejou a negativação do nome da requerente - Não havendo prova da existência do débito, como é o caso dos autos, a inscrição do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito se torna indevida - O simples "print" de tela não serve como comprovação do débito, eis que não traz assinatura ou cópia dos documentos pessoais do autor, exigidos na época da contratação.”

(TJ-MG - AC: 10000204867204001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/10/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CELESC. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR DESCARGAS ELÉTRICAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
SUSTENTADA A COMPROVAÇÃO DO REPASSE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MEIO DE PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA SEGURADORA OU RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DO SINISTRO. TESE INSUBSISTENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DO EFETIVO PAGAMENTO AO SEGURADO.
DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO NÃO CONCRETIZADO. DEVER DA REQUERIDA DE RESSARCIR A AUTORA NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03047272120178240023 Capital 0304727-21.2017.8.24.0023, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 30/07/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

“Indenizatória por danos morais.
Negativação do nome do autor/consumidor, por dívida que alega nunca ter contratado.
Sentença de improcedência, com apelo só do acionante. Plena aplicação do CDC, bem assim de seu art. 6º. Concessionária ré que não comprova a regularidade do débito.
Print de tela de computador e extratos de contas que são unilaterais. Declaração de inexistência do referido débito que se impõe. Negativação indevida, vislumbrados os danos morais. Recurso do autor consumidor provido
.”

(TJ-SP - AC: 10029738720198260407 SP 1002973-87.2019.8.26.0407, Relator: Campos Petroni, Data de Julgamento: 17/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)

“Recurso Inominado nº.: 1035885-77.2020.8.11.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): LEONARDO RODRIGUES DA SILVA Recorrido (s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 25/03/2021 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ)– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo. Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJ-MT 10358857720208110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 25/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/03/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. AÇÃO QUE OBJETIVA A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA (DIABÓLICA). PRINTS DE TELA DO PRÓPRIO SISTEMA DA OPERADORA DO SERVIÇO DE TELEFONIA. INSERVIBILIDADE.
As ações que visem a declaração da inexistência de débito sujeitam-se à inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, devendo a atividade probatória ser transferida para o fornecedor do serviço, em razão da impossibilidade do consumidor produzir prova negativa do seu direito (prova diabólica), sendo que meras reproduções (prints) de tela, provenientes do próprio sistema interno do fornecedor, confeccionadas por ele mesmo, não se prestam para comprovar ou justificar a 'adesão' do consumidor a um contrato fictício, em razão da unilateralidade de formação do tal material que se pretende probatório.
(...) “

(TJGO, Apelação 5045059-87.2018.8.09.0156, Rel. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 2ª Câmara Cível, julgado em 06/03/2020, DJe de 06/03/2020)

Assim, entendo que o recorrente não trouxe para os autos qualquer elemento idôneo capaz de comprovar a licitude da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, não se descurando do ônus probatório que lhe foi imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Aliás, cabe salientar que o apelante em sede de contestação, não questionou os dispositivos de lei e tampouco os argumentos defendidos nas razões da apelação, relativos à validade da documentação juntada aos autos.

Portanto, solução outra não há senão o reconhecimento da ilegalidade da inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor a ser estipulado a título de indenização por danos morais deve atender aos propósitos compensatório, punitivo e pedagógico da penalidade, atentando-se sempre o julgador para as seguras diretrizes da proporcionalidade e da razoabilidade.

Fixar um valor indenizatório insignificante é negar a verdadeira reparação; por outro lado, fixar a indenização em valor absurdo é fomentar o locupletamento indevido.

Logo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido pelo juiz sentenciante se mostra dentro dos padrões acima elencados, estando em consonância com o entendimento desta Corte Estadual. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO SERASA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ. 2.
Assim, tendo o Apelante mantido indevidamente o nome do Apelado em órgãos de restrição ao crédito por mais de seis meses, cuja dívida já havia sido paga, deve indenizá-lo pelos danos morais sofridos, que se configuram in re ipsa.
3. Ressalto que a alegação do apelante no sentido de que o dano não restou demonstrado não se sustenta, pois a simples manutenção indevida do nome em órgãos restritivo de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito como ocorreu nos autos. 4.
Em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais (R$-10.000,00), da mesma forma, não merece prosperar a irresignação, pois a quantia arbitrada se encontra razoável e em consonância com o que vem fixando este Tribunal, em situações semelhantes.
5. Recurso Conhecido e não provido.”

(2018.04515866-63, 197.700, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-11-07)

‘APELAÇÃO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. NOME NEGATIVADO JUNTO AO SERASA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A instituição que, por negligência, promove a indevida inscrição de cliente no Serasa, deve responder pela reparação, a título de danos morais. 2. Deve-se conferir à indenização por dano moral, caráter pedagógico, punitivo e inibidor da conduta ilícita do agente, assim como compensatório, em relação à vítima. 3. Contudo, entendo que o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
’’

(2020.00624096-64, 212.216, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-21)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA, AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Na hipótese dos autos, não restou comprovado que a inscrição do nome da apelada no órgão de proteção ao crédito tenha decorrido por conta do não pagamento da “multa pela não devolução dos aparelhos em comodato”, haja vista não ter sido demonstrado que, no contrato firmado entre as partes, havia previsão de cláusula de comodato, nem especificações de quantos e quais aparelhos foram de fato adquiridos pela apelada.

2.
Danos morais comprovados, vez que nos casos de inclusão indevida em cadastros de proteção ao crédito, o dano moral caracteriza-se in re ipsa, ou seja, independente de prova do prejuízo, mesmo se tratando de pessoa jurídica, mantendo-se o quantum no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual.

3.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.”

(4496052, 4496052, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-09, Publicado em 2021-02-19)

Desta feita, as razões de apelação não merecem guarida, culminando no desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença combatida.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/07/2021